Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rafaela Rosa Crispim contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à exclusão de seu nome e CPF da plataforma “Serasa Limpa Nome” e de demais órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de desconhecimento dos débitos, suposto impacto negativo em seu score de crédito e condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à exclusão dos registros da plataforma “Serasa Limpa Nome”; (
ii
) estabelecer se a mera alegação de inexistência da relação contratual e de vulnerabilidade da consumidora autoriza, em cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro restritivo de crédito, consistindo em ambiente de negociação de débitos acessível apenas ao credor e ao devedor mediante autenticação individual, sem publicidade perante terceiros.

O registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não impacta automaticamente o score de crédito do consumidor nem configura restrição formal ao crédito.

A agravante não comprova efetivo prejuízo concreto decorrente do registro, pois não apresenta prova de negativa de crédito, certidão demonstrando inscrição pública em cadastro de inadimplentes ou qualquer elemento que evidencie dano atual ou iminente.

A simples negativa de contratação não demonstra, em juízo de cognição sumária, a inexistência da relação jurídica controvertida, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória e contraditório.

A condição de vulnerabilidade econômica ou pessoal da consumidora não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais específicos para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O registro de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem demonstração de negativação formal ou publicidade perante terceiros, não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 2. A alegação unilateral de inexistência de contratação, desacompanhada de prova inequívoca, não evidencia probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 3. A vulnerabilidade da parte consumidora não dispensa a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024,
DJe
17.05.2024; STJ, REsp no 2.088.100/SP, Terceira Turma, j. 17.10.2023,
DJe
23.10.2023; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT,
Ap

Cív
no 1000529-47.2024.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJMT, AI no 1006949-63.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1011886-88.2026.8.11.0000

RAFAELA ROSA CRISPIM

x
CLARO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA ROSA CRISPIM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e
Indenização por Danos Morais (no
.
1010850-82.2026.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a exclusão de seu nome e CPF da plataforma "Serasa Limpa Nome" e demais órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, agravante sustenta que desconhece os débitos de telefonia móvel e de TV por assinatura que deram origem ao apontamento questionado, afirmando que a inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” repercute negativamente em seu score de
crédito, dificultando se
u acesso ao mercado financeiro.

Aduz, ainda, que se trata de consumidora
hipervulnerável
, por ser estudante e beneficiária de auxílio-doença, razão pela qual defende a incidência da responsabilidade objetiva da empresa agravada.

Em sede de cognição sumária (ID 354755378), deferi a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos do registro sob pena de multa diária.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (Certidão ID 366737396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à exclusão de débitos registrados na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U
1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Em que pese a concessão inicial da liminar recursal por esta Relatoria, uma análise mais aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores, conduz à conclusão de que o provimento de urgência não deve subsistir.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a medida sob o fundamento de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com a inscrição formal no cadastro de inadimplentes, sendo um
ambiente visível apenas ao próprio consumidor e sem publicidade perante terceiros.

Tal entendimento está em estrita consonância com
o Superior Tribunal de Justiça
, que
já se manifestou no sentido de que "
o chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios”
(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.
2.
O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada
do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
.5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição .6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome .8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.
(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

17/05/2024)

Na mesma linha
, é o entendimento desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente digital sigiloso, destinado à renegociação de dívidas, acessível exclusivamente ao consumidor, sem divulgação a terceiros.

5. Não restou comprovada inscrição em cadastros de inadimplência como SPC ou Serasa tradicional, tampouco exposição da dívida que pudesse atingir a honra da autora.

6. A ausência de publicidade ou de negativa concreta de crédito impede o reconhecimento de dano moral presumido.

7. Não há nos autos prova de conduta abusiva, vexatória ou de diminuição efetiva de score atribuível à ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável. 2. A cobrança extrajudicial, desde que não abusiva ou vexatória, é exercício regular de direito.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
n. 1000529-47.2024.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025,
publ
. DJE 15.07.2025.

(N.U 1006949-63.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Assim, diferentemente do que alega a agravante, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro negativo de crédito, mas sim um ambiente de negociação entre credores e devedores, acessível somente mediante login e senha, não impactando na pontuação de
crédito do consumidor.

A documentação juntada pela agravante demonstra apenas a existência de registros na plataforma "Serasa Limpa Nome", não havendo comprovação de que tais registros estejam efetivamente impactando seu score de crédito ou restringindo seu acesso ao mercado de consumo.

Não há nos autos qualquer evidência concreta de que a agravante tenha sofrido restrição de crédito em razão dos registros na plataforma
.

Não foi apresentada certidão positiva que comprovasse a publicidade da restrição perante terceiros, nem demonstração de recusa de crédito por instituições financeiras em razão da suposta restrição.

Quanto à alegação de inexistência de relação contratual com a
CLARO S.A
., trata-se de questão que demanda dilação probatória, com a necessária manifestação da parte contrária,
para que se possa aferir a efetiva existência ou não dos contratos questionados.

A simples negativa de contratação, neste momento processual, não é suficiente para demonstrar de plano a inexi
stência da relação jurídica.

Embora a agravante alegue sua condição de vulnerabilidade, tal circunstância, por si só, não é suficiente para dispensar a demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando não há c
omprovação de efetivo prejuízo decorrente dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026